Tribunal: TJDFT
Processo: 0744127-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. NECESSIDADE DE VAGA DISPONÍVEL. DIREITO RELATIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, com pedido para cumprimento da pena na cidade de Parnaíba/PI, na qual reside há mais de 8 anos, possui emprego fixo e família constituída, incluindo uma filha de 8 anos. Alega-se que a transferência para Brasília prejudicaria o contato familiar, essencial para sua ressocialização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na transferência do paciente para cumprimento de pena no Distrito Federal, uma vez que ele pleiteia o cumprimento da pena em Parnaíba/PI, com base no direito à convivência familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 86, da Lei de Execução Penal, permite que a pena seja cumprida em unidade diversa da sentença, mas condiciona a transferência à existência de vaga e à conveniência administrativa, além do comportamento carcerário do apenado.
4. O direito à proximidade familiar não é absoluto, podendo ser relativizado em prol do interesse público, especialmente quando há ausência de vagas ou de estabelecimento prisional compatível no local pretendido.
5. A defesa não comprovou a existência de vaga para cumprimento da pena em Parnaíba/PI, apesar de ter sido facultado pelo Juízo da execução o prazo para apresentação dessa prova, inviabilizando a análise favorável do pedido de transferência.
6. A via do habeas corpus é inadequada para a análise do pedido, sendo o agravo em execução o recurso cabível contra a decisão do Juízo da execução, conforme os princípios da unirrecorribilidade e taxatividade dos recursos processuais penais.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 86, 103; CPP, arts. 647-A, 654, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 799.072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/05/2023; TJDFT, Acórdão no 1938961, 0736195-34.2024.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1394334, 0736669-10.2021.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 27/01/2022.